Tribunal: TJSP
Processo: 1000691-58.2019.8.26.0025
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Embargos de terceiro – Penhora de imóvel em ação monitória em fase de cumprimento de sentença e na qual a esposa do embargante figura no polo passivo como fiadora e avalista – Pretensão à defesa da meação por ausência de outorga uxória ou marital – Dívida contraída por filho do casal e garantida pela cônjuge do embargante na constância de casamento sob regime de comunhão universal de bens –

Ementa:
Embargos de terceiro – Penhora de imóvel em ação monitória em fase de cumprimento de sentença e na qual a esposa do embargante figura no polo passivo como fiadora e avalista – Pretensão à defesa da meação por ausência de outorga uxória ou marital – Dívida contraída por filho do casal e garantida pela cônjuge do embargante na constância de casamento sob regime de comunhão universal de bens – Ausência de prova a elidir a presunção de que a dívida foi contraída em benefício da família - Ônus do embargante meeiro do qual não se desincumbiu - Decisão reformada – Embargos rejeitados - Sucumbência exclusiva do embargante.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000691-58.2019.8.26.0025, da Comarca de Angatuba, em que é apelante ANTONIO
FERNANDO GOMES MIRANDA, é apelado GERSON APARECIDO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos, deram
provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000691-58.2019.8.26.0025
(Processo de origem no 1000691-58.2019.8.26.0025 e 0000541-41.2012.8.26.0025)
Apelante
Antônio Fernando Gomes Miranda
Apelado
Gerson Aparecido dos Santos
Parte
Augusto Abdelnur dos Santos
Comarca
Angatuba - Vara Única
Voto no 38460
Embargos de terceiro Penhora de imóvel em ação monitória
em fase de cumprimento de sentença e na qual a esposa do
embargante figura no polo passivo como fiadora e avalista
Pretensão à defesa da meação por ausência de outorga uxória
ou marital Dívida contraída por filho do casal e garantida pela
cônjuge do embargante na constância de casamento sob regime
de comunhão universal de bens Ausência de prova a elidir a
presunção de que a dívida foi contraída em benefício da família
- Ônus do embargante meeiro do qual não se desincumbiu -
Decisão reformada
Embargos rejeitados - Sucumbência
exclusiva do embargante.
Recurso provido.
Vistos.
A r. sentença de fls.91/93 julgou procedentes os embargoa
de terceiro, para declarar ineficaz a fiança e, com isso, excluir Arlete do polo passivo da
execução no 0000541-41.2012.8.26.0025, libertand-se a constrição sobre o imóvel de
matrícula no 13.118, condenando o embargado ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorário advocatícios no importe de R$2.000,00, com fulcro no art. 85,
§8o do CPC.
Apela o embargado (fls.96/104) buscando a anulação do
julgado por nulidade consistente em julgamento "extra petita", pois a exordial não
veiculou a tese de nulidade da fiança por falta de outorga marital, limitando-se a
embargante a alegar a falta de intimação em relação à constrição judicial, tendo a rese
da nulidade por falta de outorga sido trazida aos autos apenas por ocasião da réplica do
apelado, sendo assim intempestiva, havendo patente cerceamento de defesa do apelante.
No mérito, sustenta que não se admite a anulação da fiança ou aval em contratos ou
títulos de crédito, pois tal medida poderia ser utilizada em má-fé dos devedores,
conforme Enunicado no 144 da 1a Jornada de Direito Civil do CEJ/CJF. Ressalta que a
ausência de autorização do cônjuge não tem o condão de gerar a nulidade do título e
nem torna ineficaz o ato mas, no máximo, fará como que a fiança tenha eficácia limitada
aos bens da meação do cônjuge que prestou a fiança. No caso, sustenta que a fiança foi
dada em instrumento particular de compromisso de compra e venda onde há toda
especificação dos títulos de crédito que representam a dívida (notas promissória e
cheques) de modo que a fiança prestada pela Sra. Arlete também tem força de aval, ou
seja, garantia dos títulos de crédito lá expressos. Ademais, aponta que o imóvel objeto
da constrição judicial não se comunica com o apelado, pois se trata de bem de herança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls.18/21 e 42/48) nos termos do art. 1.668 do CC. Ressalta que o Código Civil, em
seus artigos 1643 e 1644, autoriza que o cônjuge contraia dívida independentemente da
autorização do outro, sendo a fiança uma dívida solidária em se tratando de dívida em
benefício da família. No mais, o apelante não se opõe à reserva da meação destinada ao
apelado do produto de eventual alienação do bem penhorado, sendo essa já uma
consequência natural dos fatos, uma vez que o imóvel penhorado é indivisível. Postula a
rejeição dos embargos de terceiro, ficando prequestionados todos os dispositivos legais
mencionados em suas razões recursais.
Recurso em ordem, recebido e com
resposta (fls.109/120).
É o relatório.
Com razão o apelante.
Os presentes embargos de terceiro foram apresentados
pelo embargante em decorrência da constrição judicial que recaiu sobre imóvel objeto
de penhora na ação monitória no 0000541-41.2012.8.26.0025, já em fase de
cumprimento de sentença, na qual figura no polo passivo sua esposa Arlete Maria
Abdelnur dos Santos.
Referido processo foi julgado por esta E. Câmara por
ocasião da interposição do competente recurso de apelação, conforme se verifica pelo v.
acórdão colacionado às fls.12/17.
No v. aresto referido, constou expressamente que: "(...) A
presente ação monitória traz como espeque o instrumento particular de compra e venda
de fls.11/12, os cheques de fls.13/18 e as notas promissórias de fls.19, 21, 23, 25, 27, 29
e 31, todas como prova escrita de dívida líquida constante de instrumento
particular.(...)" (fls.13/14).
Assim, a dívida objeto de excussão judicial no referido
processo e que deu origem à penhora ora questionada toca à esposa do ora embargante
não apenas em virtude da fiança no contrato particular de compra e venda, como
também em virtude do aval nos títulos de crédito expressamente declinados no contrato
e que também são objeto da ação monitória, tal como reconhecido no v. aresto.
Tal fato, ademais, é incontroverso nos autos, pois o
próprio apelado admite referida vinculação ao reiteradamente se referir à sua esposa
como "avalista" (fls.01/07) na exordial.
Tendo isso em vista, não há que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
falar em necessidade de outorga uxória por parte do
apelado em relação aos títulos executados (cheques e
notas promissórias referidas) pois, por ocasião do
julgamento do REsp 1.526.560-MG, o STJ decidiu quanto
ao tema que o disposto no art. 1.647, inciso III, do Código
Civil não se aplica aos títulos de crédito nominados
(típicos) regrados pelas leis especiais, que, atentas às
características do direito cambiário, não preveem
semelhante disposição, pelo contrário, estabelecem a sua
independência e autonomia em relação aos negócios
subjacentes. É dizer que o STJ decidiu que a autorização
conjugal não é necessária para duplicata, cheque e nota
promissória.
Confira-se:
“RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO CAMBIÁRIO. AVAL. OUTORGA UXÓRIA OU
MARITAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1647, INCISO
III, DO CCB, À LUZ DO ART. 903 DO MESMO ÉDITO
E, AINDA, EM FACE DA NATUREZA SECULAR DO
INSTITUTO CAMBIÁRIO DO AVAL. REVISÃO DO
ENTENDIMENTO DESTE RELATOR. 1. O Código Civil
de 2002 estatuiu, em seu art. 1647, inciso III, como
requisito de validade da fiança e do aval, institutos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bastante
diversos,
em
que
pese
ontologicamente
constituam garantias pessoais, o consentimento por parte
do cônjuge do garantidor. 2. Essa norma exige uma
interpretação razoável sob pena de descaracterização do
aval como típico instituto cambiário. 3. A interpretação
mais adequada com o referido instituto cambiário,
voltado a fomentar a garantia do pagamento dos títulos
de crédito, à segurança do comércio jurídico e, assim, ao
fomento da circulação de riquezas, é no sentido de limitar
a incidência da regra do art. 1647, inciso III, do CCB aos
avais prestados aos títulos inominados regrados pelo
Código Civil, excluindo-se os títulos nominados regidos
por leis especiais. 4. Precedente específico da Colenda 4a
Turma. 5. Alteração do entendimento deste relator e desta
Terceira
Turma.
6.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO”. (REsp 1.526.560 / MG, Relator Exmo.
Sr. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j.
16/03/2017).
Por outro lado, em acréscimo, seja em
relação à fiança ou em relação ao aval, cumpre ressaltar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que cabia ao embargante, casado com a garantidora do
débito, pretendendo defender sua meação, comprovar que
a obrigação contraída pela sua cônjuge ora executada não
reverteu a seu favor, já que se presume que a dívida
assumida por um dos cônjuges na constância da sociedade
conjugal se destina ao benefício da entidade familiar, o
que independe, inclusive, do regime de bens adotado no
casamento realizado (no caso concreto, adotado foi o da
comunhão universal).
Com efeito, no caso dos autos, a
despeito da inexistência de outorga uxória, não há
ilicitude na penhora e arrematação da meação do
embargante sobre o imóvel adquirido durante a vida em
comum porque, sendo casados sob o regime da comunhão
universal de bens com a executada, o entendimento da
jurisprudência já consolidado é no sentido de que a dívida
contraída por um dos cônjuges na constância do
casamento presume-se em benefício da comunhão, ou
seja, do casal ou da família, de modo que o patrimônio
comum deve por ela responder. Caberia ao embargante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por isso, o ônus de elidir esta presunção, sobre o que,
porém, nada logrou demonstrar no presente feito.
Neste sentido: “(...) Apenas a título de
complementação, convém registrar que a meação do
cônjuge responde pelas obrigações do outro somente
quando contraídas em benefício da família, conforme
disposto no art. 592, inc. IV, do CPC, em interpretação
conjugada com os arts. 1.643 e 1.644, do CC/02,
configurada, nessas circunstâncias, a solidariedade
passiva entre os cônjuges. Em tais situações, há
presunção de comunicabilidade das dívidas assumidas
por apenas um dos cônjuges, que deve ser elidida por
aquele que pretende ver resguardada sua meação.”
(REsp 874 273/RS Terceira Turma Rel. Min. NANCY
ANDRIGHI j. 03.12.2 009)
Este entendimento advém do disposto
no art. 1.667 do Código Civil, o qual consagra o princípio
de que “o regime da comunhão universal importa a
comunicação de todos os bens presentes e futuros dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções dos
artigos seguintes”, dentre as quais não se enquadra a
dívida em questão.
Nesse
sentido,
os
seguintes
precedentes: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
MEAÇÃO.
DÍVIDA
CONTRAÍDA
PELO CÔNJUGE VARÃO. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA.
ÔNUS DA PROVA. NÃO PROVIMENTO. 1. "A mulher
casada responde com sua meação, pela dívida contraída
exclusivamente pelo marido, desde que em benefício da
família. - Compete ao cônjuge do executado, para excluir
da penhora a meação, provar que a dívida não foi
contraída em benefício da família." (AgRAgR-AG n.
594.642/MG, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU
de 08.05.2006). 2. Se o Tribunal estadual concluiu que os
agravantes, sucessores do devedor principal e de seu
cônjuge, ambos falecidos, não se desincumbiram do ônus
de provar que a dívida contraída por um dos cônjuges
não beneficiou a entidade familiar, ao reexame da
questão incide a Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AGRAVO DE
INSTRUMENTO No 1.322.189 - SP (2010/0108783-9),
REL. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, J. 17 de
novembro de 2011).
“EXECUÇÃO. PENHORA. MEAÇÃO
DA MULHER. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO MARIDO.
BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. - A
mulher casada responde com sua meação, pela dívida
contraída exclusivamente pelo marido, desde que em
benefício da família. - Compete ao cônjuge do executado,
para excluir da penhora a meação, provar que a dívida
não foi contraída em benefício da família.” (STJ, AgR-
AgR-AG n. 594.642/MG, Rel. Min. HUMBERTO
GOMES DE BARROS, DJU de 08.05.2006).
Sobre o tema já decidiu o E. Superior
Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
PROPÓSITO
NITIDAMENTE
INFRINGENTE.
RECEBIMENTO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. PRODUÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROVA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS DOS AUTOS.
MAGISTRADO. DESTINATÁRIO PROVA. MEAÇÃO.
DÍVIDA
CONTRAÍDA
PELO
CÔNJUGE
VARÃO.
BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. I.- Sendo
o magistrado o destinatário da prova, a ele cabe decidir
sobre o necessário à formação do próprio convencimento,
sendo inviável a esta Corte alterar decisão que indeferiu
pedido de produção de prova, porquanto esbarraria no
teor da Súmula n. 7/STJ. II. "A mulher casada responde
com sua meação, pela dívida contraída exclusivamente
pelo marido, desde que em benefício da família. -
Compete ao cônjuge do executado, para excluir da
penhora a meação, provar que a dívida não foi contraída
em benefício da família." (AgRAgR-AG n. 594.642/MG,
Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJU de
08.05.2006).
E este C. Tribunal de Justiça já
decidiu: “Embargos de terceiro - Oposição por
convivente, na defesa da meação sobre veículo do
companheiro, penhorado nos autos de ação de execução -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cerceamento de provas não caracterizado coro o
julgamento
antecipado
-
Prova
documental
não
ministrada - Prova exclusivamente testemunhal inservível
à comprovação de que o crédito cobrado na execução não
foi usado em benefício da família - Ônus da prova que era
da autora - Presunção de que a obrigação foi em
benefício da família, pelo fato de se tratar de crédito de
financiamento rural para custeio agrícola - Atividade
rural que é o meio de subsistência do companheiro e
sustento da família - Autora beneficiária da gratuidade -
Encargos
de
sucumbência
cuja
execução
está
condicionada à revogação - Recurso desprovido, com
observação.” (Apelação no 9293224-74.2008.8.26.0000,
Relator(a): CERQUEIRA LEITE, Comarca: Palmeira D
Oeste, Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Privado,
Data do julgamento: 29/05/2013).
No
caso
concreto,
a
despeito
incontroversa da inexistência de outorga uxória, a esposa
do embargante assumiu voluntariamente a condição de
garantidora (tanto por fiança, como por aval) de dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorrente de compra e venda firmada pelo filho do casal,
havendo patente interesse da entidade familiar, não se
podendo furtar das obrigações firmadas, sob pena de se
beneficiar da própria torpeza.
Por outro lado, em que pese as
singelas alegações trazidas em sede de réplica (fls.86/89),
não logrou o embargante demonstrar sequer minimamente
nos autos qualquer fato capaz de afastar a presunção de
que a dívida foi assumida em benefício da família, ainda
que o negócio empreendido pelo filho tenha fracassado ou
gerado prejuízos. Tal ônus, não se olvide, incumbia ao
embargante, por força do disposto no art. 373, I do CPC.
Por tais motivos, não há que se falar
anulação da garantia, exclusão da executada do feito
originário, nem tampouco em levantamento parcial da
penhora incidente sobre o imóvel em discussão, restando
válida a garantia tal como lançada, para a satisfação do
débito exequendo.
Por isso, se impõe a reforma da r. sentença recorrida para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rejeitar os embargos de terceiro e condenar o embargante, ora apelado, ao pagamento
das custas, despesas processuais, além dos honorários advocatícios devidos ao patrono
da parte adversa, no importe de R$2.100,00, com fulcro no art. 85, §8o e §11 do CPC.
Dá-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1000691-58.2019.8.26.0025
Comarca: Angatuba
Apelante: Antonio Fernando Gomes Miranda
Apelado: Gerson Aparecido dos Santos
Parte: Augusto Abdelnur dos Santos
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO DIVERGENTE No 113638
APELAÇÃO No 1000691-58.2019.8.26.0025
COMARCA DE ANGATUBA
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Trata-se
da
fase
do
cumprimento da sentença exarada nos
autos da ação monitória, ajuizada por
Antonio Fernando Gomes Mirando contra
Augusto Abdelnur dos Santos e Arlete
Maria Abdelnur Camargo dos Santos,
objetivando constituir de pleno direito o
instrumento contratual de fls. 22/24, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como os cheques e notas promissórias
descritas às fls. 32/37.
Em
virtude
da
penhora
do
imóvel pertencente ao casal (fls. 18/20),
o cônjuge da devedora, Sro Gerson Aparecido dos Santos, ajuizou os
presentes embargos de terceiro, julgados
procedentes pela r. sentença de fls.
91/93, que reconheceu a nulidade das
garantias
prestadas
e
determinou
o
levantamento da constrição.
Consoante
os
ditames
contidos no inciso III, do artigo 1.647 do
Código
Civil
Brasileiro,
nenhum
dos
cônjuges pode, sem autorização do outro,
prestar fiança ou aval.
Todavia, o Superior Tribunal de
Justiça, por ocasião do julgamento do
recurso especial no 1.526.560/MG, houve
por bem considerar desnecessária a autorização uxória, na hipótese dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
títulos
nominados,
regidos
por
lei
especial, nos seguintes termos:
“1. O Código Civil de 2002 estatuiu, em
seu art. 1647, inciso III, como requisito de validade da
fiança e do aval, institutos bastante diversos, em que
pese ontologicamente
constituam garantias pessoais,
o consentimento
por parte do cônjuge do garantidor.
2. Essa norma exige uma interpretação
razoável sob pena de descaracterização
do aval como
típico instituto cambiário.
3. A interpretação mais adequada com o
referido instituto cambiário, voltado a fomentar a
garantia do pagamento dos títulos de crédito, à
segurança do comércio jurídico e, assim, ao fomento
da circulação de riquezas, é no sentido de limitar a
incidência da regra do art. 1647, inciso III, do CCB aos
avais prestados aos títulos inominados regrados pelo
Código
Civil,
excluindo-se
os
títulos
nominados
regidos por leis especiais ”. (grifamos)
Assim, como bem constou do
voto do Douto Desembargador Relator, a
fiança prestada pela Sra Arlete Maria
Abdelnur Camargo dos Santos, sem o
consentimento marital, apenas é inválido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para
o
“Instrumento
Particular
de
Compromisso de Compra e Venda” (fls.
22/24), de modo que persiste incólume o
aval
prestado
nos
cheques
e
notas
promissórias.
Por outro lado, o voto diverge
do entendimento da douta maioria, eis que a
dívida oriunda dos supracitados títulos
não foi revertida em proveito do casal,
tampouco foi constituída para atender aos
encargos
da
família,
nos
moldes
parágrafo 1o, do artigo 1.663 do Estatuto
Substantivo Civil:
“§ 1o As dívidas contraídas no exercício
da
administração
obrigam
os
bens
comuns
e
particulares do cônjuge que os administra, e os do
outro na razão do proveito que houver auferido”.
(grifamos)
Os
cheques
e
notas
promissórias foram avalizados pela Sra
Arlete, com a finalidade de garantir o
adimplemento do contrato firmado por seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
filho, Augusto Abdelnur e sua esposa Aline
Cristiani F. de Souza, para a compra de
computadores
e
outros
produtos
de
informática.
O fato de a dívida ter sido
constituída em benefício do filho do casal
não significa, por si só, que seu genitor
também auferiu vantagem.
Ressalte-se que não se trata de
despesa com o sustento e educação dos
filhos menores, a ensejar a obrigação
solidária dos pais.
Ao contrário do pretendido, o
embargante
não
obteve
proveito
econômico com a aludida contratação,
portanto,
a
constrição
do
imóvel
adquirido na constância do casamento
somente
pode
incidir
sobre
a
parte
pertencente à devedora, de modo que ser
preservada a meação do apelado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PELO EXPOSTO , o voto dá
parcial
provimento
ao
recurso,
para
JULGAR PARCIALMENTE
PROCEDENTES

os EMBARGOS DE TERCEIRO opostos por
GERSON APARECIDO DOS SANTOS em
face de ANTONIO FERNANDO GOMES
MIRANDA , para determinar o levantamento
da penhora incidente sobre 50% (cinquenta
por cento) do imóvel.
Consoante os ditames contidos
nos parágrafos 2o, 14o c.c. parágrafo 16,
todos do artigo 85 do Novo Código de
Processo Civil1, arbitra-se os honorários
advocatícios aos patronos de ambas as
partes2 em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa, quantia acrescida dos
juros de mora, a partir do trânsito em
julgado
desta
decisão,
atualizada
1 “O artigo 85, §14, in fine , impede a compensação em caso de sucumbência parcial. E,
de fato, cada advogado, a quem é devida a verba honorária, receberá honorários”.
ASSIS, Araken de. Processo
Civil Brasileiro
Parte Geral Institutos
Fundamentais

Volume II Tomo I. São Paulo: Revista dos Tribunais. 1a edição. 2015. P. 453.
2 TJSP. Embargos de Declaração no 0004588-25.2014.8.26.0272/50000. 2a Câmara
de Direito Privado. Des. Rel. José Joaquim dos Santos. J. 02.08.16.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
monetariamente a partir do arbitramento3.
Ambos os litigantes foram em
parte vencedores e vencidos, motivo pelo
qual
as
despesas
serão
proporcionalmente distribuídas ente eles,
nos termos do caput , do artigo 86 do Novo
Estatuto Adjetivo Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador
3 “Os honorários advocatícios arbitrados em valor fixo, nos termos do art. 20, §4o,
do CPC, sofrem correção monetária a partir do seu arbitramento”.
STJ. Edcl no AgRg
no Aresp no 249.813. 3a Turma. Min. Rel. Sidnei Beneti. J. 28.05.13.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
11CB85DE
7
15
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
11D6CEEA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000691-58.2019.8.26.0025 e o código de confirmação da tabela acima.